Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1017502-54.2020.811.0000
Recorrente: BENEDITO BRISOLA FERREIRA e OUTRA
Recorrida: ANTONIO CARLOS COSTA LIMA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69318961) interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 65401465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – CONFUSÃO DE INSTITUTOS – COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NESTA FASE – DEVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Como bem assentado na sentença de parcial procedência que se busca o cumprimento, a distribuição do ônus sucumbencial refere-se unicamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que não reflete em nada na obrigação imposta ao ora agravante, que foi condenado a ressarcir os lucros cessantes em favor da parte agravada. Assim, não há falar em excesso de execução, tampouco em compensação da verba honorária devida ao advogado do recorrente.
A ausência de pagamento do débito no prazo de 15 dias enseja no acréscimo de multa, prevista no art. 523, § 1o, do CPC e de honorários de execução.
Afigura-se correta a aplicação de multa por litigância de má-fé em face de interposição de defesa manifestamente protelatória, eis que evidente a confusão dos institutos quanto à condenação do ônus de sucumbência de forma recíproca e o montante decorrente da procedência do pedido de indenização por lucros cessantes, inclusive quanto ao seu valor no percentual de 5% sobre o valor da execução. (REsp 903258/RS). (RAI n° 1017502-54.2020.8.11.0000, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/11/2020)”.
Os recorrentes alega violação aos arts. 368 do CC e 523, § 1° do CPC; bem como dissídio jurisprudencial, ao argumento de que se pôs fim a linde fixando sucumbência recíproca entre as partes, razão pela qual deveria ser observado a regra da compensação prevista no art. 368 do CC. Em razão disso, estaria obstacularizada a possibilidade de pagamento voluntário (de que trata o art. 523 do CPC) ante o equívoco dos cálculos, pelo que almeja a reforma da decisão nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 69311957). Devidamente preparado (id. 69428498). Contrarrazões (id. 74560955) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da compensação de valores no caso dos autos, bem como, em razão disso, pelo erro do calculo da execução, estaria obstado a possibilidade de cumprimento voluntário.
Entretanto, tem-se que o acórdão deste Sodalício, ao manter a decisão de origem, asseverou o seguinte:
“[...] não há excesso da execução, pois os agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 1.121.750,18 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos) a título de lucros cessantes, pois o pagamento na proporção de 80% para os executados/agravantes, se refere à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.
Portanto, a tese de defesa dos agravantes de que seriam responsáveis tão somente pelo pagamento de 80% do valor de R$1.121.750,18, confunde claramente os institutos de sentença condenatória como o de sucumbência recíproca.
Alias importante esclarecer acerca da sucumbência recíproca, que ocorre quando ambos os litigantes perdem, em parte, a causa. Sua previsão está disposta no art. 86, Novo CPC. Quando isso acontece, os honorários e despesas do processo devem ser distribuídos entre eles de maneira proporcional.
Consequentemente, não há que se falar em excesso de execução e nem mesmo de compensação do respectivo valor, pois conforme consignado pelo magistrado singular os honorários advocatícios possuem titularidade diversa, logo, não podem ser considerados para fins de compensação.
Portanto, não havendo crédito recíproco, nem identidade de partes, evidente que não estão satisfeitos os requisitos indispensáveis à incidência da regra posta no art. 368 do CC, a qual prevê o instituto da compensação.
[...]
(...) a agravante defende que por serem credores e devedores, a dívida deve ser compensada, excluindo a incidência da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC.
Ocorre que, conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser mantida.
[...]
(...) denota-se claramente a manobra protelatória dos advogados das recorrentes, haja vista as arguições manifestamente infundadas quanto ao instituto da sentença condenatória e da sucumbência recíproca, uma vez que o pagamento na proporção de 80% para os executados/agravantes, se refere à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios e não quanto ao valor da condenação quantos aos lucros cessantes”. (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 80, VII, DO CPC/2015. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em vícios no julgado. 2. A revisão das conclusões estaduais quanto à impossibilidade da compensação de valores demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando portanto prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. A multa do art. 80, VII, do CPC/2015, pleiteada pelo agravado, é inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1536773/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor ou seu equivalente, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1511492/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine ainda a multa do art. 523, § 1° do CPC, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1562640/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)” (grifei).
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente firma-se ao entendimento de que estaria impossibilitado o pagamento voluntário, isso em decorrência do calculo da execução, porque, no seu entender, recorrente e recorrido teriam créditos à compensar.
Ocorre que a decisão rechaçou tal hipótese, sendo vedada a discussão ante o reexame de prova e por estar a decisão em sintonia com a orienta;ao da Corte Superior, o que obsta o normal processamento do presente recurso.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de inicio, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deveria alcança o normal seguimento, porque o recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça